Tribunal: STF
Processo: AO 2828
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação popular, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dalto Martins Venâncio contra o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a União, distribuída na Primeira Vara Federal de Criciúma, na qual pediu-se “o reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0009068-66.2021.2.00.0000, bem assim, do art. 1º, §6º, da Resolução CNJ nº 81/2009 do CNJ, que veio a ser posteriormente alterado pela Resolução nº 478/2022, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de delegação de competência recursal administrativa” (fl. 23, e-doc. 4).



    2. Em 28.2.2024, o juízo da Primeira Vara Federal de Criciúma, com fundamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, afirmou sua incompetência para processar e julgar a presente ação popular e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federal.



    3. Em 10.4.2024, os autos vieram-me em conclusão.



    A autuação da ação popular proposta como ação originária deve-se à circunstância de este Supremo Tribunal não ter competência para conhecer de ação popular processá-la, inexistindo, por isso, essa classe processual definida nos serviços deste órgão jurisdicional. 



    4. O autor alega que “diversos recursos administrativos interpostos contra as fases do concurso foram analisados em desconformidade com o previsto no edital regulamentador do certame, posto que, em vez de terem sido apreciados pela Comissão do Concurso, conforme estabelecia o art. 1º, § 6º, da Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, foram julgados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, empresa privada contratada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que elaborou, aplicou e corrigiu as provas objetivas, escritas e práticas do concurso público em exame” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Sustenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao permitir que a FGV elaborasse, aplicasse, corrigisse e julgasse eventuais recursos administrativos, contrariou flagrantemente o disposto no art. 1º, §§ 6º e 7º e item 10.2 do anexo da Resolução n. 81/2009 do CNJ (com a redação originária existente quando da publicação do Edital, o que ocorreu na data de 17 de julho de 2020)” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Ressalta que, “conforme estabelecia o § 6º do art. 1º da Resolução nº 81/2009, caberia à Comissão Examinadora, e não à empresa contratada, no caso a FGV, a confecção, aplicação e correção das provas, e, especialmente, apreciação dos recursos, permitindo-se tão somente a delegação a instituições especializadas para executarem auxílio operacional para o desenrolar do concurso. Por sua vez, o item 10.2. do anexo da Resolução n. 81/2009 (redação originária quando da publicação do edital de concurso) preconizava que a impugnação contra a prova de seleção e conteúdo das questões seria analisada pela Comissão de Concurso e não pela empresa privada contratada” (fl. 3, e-doc. 4).



    Assevera que “a decisão proferida no PCA nº 0009068-66.2021.2.00.0000 fere a moralidade administrativa, porquanto travestem-se de verdadeira tentativa de burla e de convalidação de nulidade absoluta perpetrada pelo egrégio TJSC, a qual se encontra consubstanciada na delegação de ato administrativo (apreciação de recursos administrativos) que jamais poderia ter sido executado por empresa contratada para realizar apenas e tão somente o apoio operacional do certame, in casu, a FGV” (fl. 11, e-doc. 4). 



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0009068- 66.2021.2.00.0000, sem qualquer sombra de dúvidas, maculou o art. 37, caput, da Constituição Federal, pois acabou por criar uma função honorífica na Administração Pública, mediante remuneração dos cofres públicos, sem que os ocupantes desses cargos realizem qualquer atividade ou serviço público importante em prol da sociedade brasileira” (fls. 12-12, e-doc. 4). 



    Enfatiza que “nem mesmo o Conselho Nacional de Justiça, por ato normativo posterior à Resolução CNJ nº 81/2009 (como foi o caso da novel Res. CNJ nº 478/2022), poderia atribuir a competência recursal ao mesmo órgão privado que elaborou e aplicou a prova do concurso público, pois qualquer ato administrativo nesse sentido macularia e revogaria tacitamente o disposto no art. 11, da Lei nº 9.784 de 1994” (fl. 14, e-doc. 4). 



    Afirma que “a Resolução CNJ nº 81/2009 em sua redação original é, sem dúvida, a normatização que deveria ter sido observada e seguida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do PCA nº 0009068-66.2021.2.00.0000, em todos os seus termos, pois era o regramento válido e em vigor quando da abertura do Edital do Concurso de Notários e Registradores do Estado catarinense, gerando direito adquirido aos candidatos de um processo público com todas as suas garantias, em especial, que o recurso fosse analisado por uma autoridade hierarquicamente superior e não pela própria empresa privada que elaborou, aplicou e corrigiu a prova escrita, em ato incontestavelmente nulo, não passível de convalidação” (fl. 20, e-doc. 4).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “a) a concessão da medida liminar acima requerida, tendo em vista a demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, sob pena de se permitir a outorga de delegações extrajudiciais a partir de nulidades absolutas que não comportam convalidação pelo ordenamento jurídico; 



    b) a intimação da União, para que, querendo, ingresse no feito;



    c) a citação do Estado de Santa Catarina, na qualidade de litisconsorte necessário, tendo em vista os atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado, para, querendo, contestar o feito no prazo legal; 



    d) a intimação do Ministério Público Federal; 



    e) o reconhecimento da ofensa à moralidade administrativa, por ilegalidade e inconstitucionalidade, da decisão proferida pelo CNJ no PCA nº 0009068-66.2021.2.00.0000, bem assim, do art. 1º, § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009 do CNJ, que veio a ser posteriormente alterado pela Resolução nº 478/2022, por mácula aos seguintes princípios: a) legalidade administrativa, b) moralidade administrativa, c) ampla defesa, d) contraditório, e) segurança jurídica, f) proibição de delegação de competência recursal administrativa; 



    f) a declaração de nulidade de todos os atos praticados pela Fundação Getúlio Vargas, cuja competência atribuída tenha violado os estritos ditames da Resolução CNJ nº 81/2009, em sua redação original, e o consequente refazimento de todas as etapas cujos vícios foram apontados nesta petição inicial, determinando que sejam aplicados novos exames no concurso público do Estado de Santa Catarina, a partir da Prova Escrita Objetiva de seleção (item 2.3, ‘a’ do edital), sendo que ela e as demais etapas subsequentes sejam elaboradas, aplicadas e corrigidas exclusivamente pelos membros integrantes da douta Comissão de Concurso do Estado; 



    g) a condenação da União e do Estado de Santa Catarina ao pagamento de custas e honorários advocatícios” (fl. 23, e-doc. 4). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. A presente ação popular, autuada como ação originária, não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal. 



    6. Cuida a espécie de ação popular. O autor pretende seja anulada a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n. 0009068-66.2021.2.00.0000 e parte da Resolução n. 478/2022 do Conselho Nacional de Justiça.



    7. Tem-se no inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e)o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente ação popular.



    Este Supremo Tribunal Federal não pode exercer competência que não lhe tenha sido conferida expressamente pela Constituição da República. Entre essas competências não há norma que lhe atribua conhecer de ação popular e julgá-la, e essa compreensão constitucional está regulamentada na forma do art. 5º da Lei n. 4.717/1965, no qual consta com clareza a impossibilidade de dar-se trânsito válido à presente ação.



    Como se tem acentuado em outros processos, de que são exemplos a Petição n. 3.710, de minha relatoria, e a Ação Cível Originária n. 622-QO, Relator o Ministro Ilmar Galvão, não é possível sequer se cogitar de competência do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE ENTES FEDERADOS. VALIDADE QUESTIONADA EM AÇÃO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. 1. A excepcional competência prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República restringe-se às hipóteses em que o litígio instaurado entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto federativo. Precedentes. 2. A manifestação de interesse do Estado-Membro e da União na manutenção do contrato de refinanciamento de dívida, inclusive deixando de recorrer da decisão que julgou improcedente a ação popular, evidencia a ausência de antagonismo entre os entes federados. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar ação popular. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.769-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 7.097-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.3.2018).



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes” (Pet n. 8.504-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.3.2020).



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    “Há, contudo, um insuperável obstáculo formal que impede o ajuizamento originário, perante o Supremo Tribunal Federal, da ação popular constitucional contra o Presidente da República. 



    É que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a presente causa. A Constituição Federal de 1988 – observando uma tradição que se inaugurou com a Carta Política de 1934 – não incluiu o julgamento da ação popular na esfera das atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, mesmo naquelas hipóteses em que figure, como sujeito passivo da relação processual, o próprio Presidente da República. 



    Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Suprema Corte, à presente ação popular, eis que a causa em questão não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no art. 102, I, da Carta Política. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em numerus clausus pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, ‘Comentários à Constituição Brasileira de 1988’, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776).



    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do STF, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).



    (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente Constituição republicana (RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 296, Rel. Min. CÉLIO BORJA – Pet 352, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 431, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 487, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 626, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 682, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 713, Rel. Min. CELSO DE MELLO), quer sob o domínio da Carta Política anterior (Pet 129, Rel. Min. MOREIRA ALVES) – firmou-se no sentido de que a competência originária desta Corte, por revestir-se de caráter estrito, não abrange as ações populares constitucionais, ainda que propostas com o objetivo de impugnar atos ou omissões do Presidente da República, das Casas que compõem o Congresso Nacional ou de Ministros de Estado. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse específico aspecto da questão, reconheceu não lhe assistir competência originária para processar e julgar ações populares constitucionais contra quaisquer autoridades – inclusive o próprio Presidente da República – cujos atos estejam sujeitos, em sede de mandado de segurança, à jurisdição imediata desta Corte: 



    ‘Competência. Ação Popular contra o Presidente da República. – A competência para processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de segurança, estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do Juízo competente de primeiro grau de jurisdição. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES).



    Essa orientação jurisprudencial reflete-se no magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional. p. 174, item n. 7.8, 3ª ed., 1998, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Ação Popular, p. 129-130, 1994, RT, v.g.), que também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar ações populares ajuizadas contra o Presidente da República. Esse mesmo entendimento é perfilhado por HELY LOPES MEIRELLES (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, `Habeas Data, p. 122, 19ª ed., 1998, atualizada por Arnoldo Wald, Malheiros), cuja autorizadíssima lição deixou consignada a seguinte advertência: ‘Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum)’. Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço desta ação popular constitucional, por absoluta ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual nego trânsito ao processo em questão, ficando prejudicada, em consequência, a apreciação da medida liminar” (Pet. n. 1.546, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 17.8.1998).



    8. Ressalte-se que a ação popular, integrante do microssistema de processo coletivo, é vocacionada à primeira instância de jurisdição, exigindo-se dos autores populares a demonstração de quitação eleitoral e servindo a sua propositura à defesa de interesses metaindividuais. 



    Hely Lopes Meirelles, por exemplo, anota: 



    “Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum)” (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 166).



    9. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, foi fixada a seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Extrai-se do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes “a necessidade de submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais, especialmente quando a impugnação se voltar contra atos: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”.



    A outorga da atribuição ao Supremo para processar e julgar ações contra os conselhos constitucionais é instrumento constitucional delineado pelo legislador com o objetivo de proteger e viabilizar a atuação desses órgãos de controle. 



    Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar toda e qualquer ação que pretenda discutir a atuação dos conselhos constitucionais, mas quando se evidenciar que a demanda objetiva o controle finalístico da sua atuação, o que não se tem na espécie em análise. 



    10. Ainda que se pudesse cogitar da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente processo, não é possível, na espécie vertente, processar e julgar de forma originária a ação popular, tampouco desta conhecer como ação originária. 



    Carece o autor de legitimidade ativa para tanto, por não ser parte do Procedimento de Controle Administrativo n. 0009068-66.2021.2.00.0000, posto em discussão na presente ação, não tendo participado do certame objeto daquele procedimento. 



    Em processo semelhante ao presente, este Supremo Tribunal assentou a incompetência desta Casa para processar e julgar originariamente a ação popular, ainda que tenha por objeto ato do Conselho Nacional de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo. II- O caso em análise não se amolda às exceções que permite ao STF processar e julgar de forma originária a ação popular. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AO n. 2.713-AgR/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, Dje 16.3.2023).



    Naquele julgamento, realçou o Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que “a excepcional competência do STF [para processamento e julgamento de ação popular] foi reconhecida em julgamento cujo acórdão foi por mim relatado, tratando-se de situação absolutamente distinta e que envolvia conflito federativo”.



    A presente ação não se amolda às exceções que permitem ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar de originariamente a ação popular. 



    11. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “poderá o Relator negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, (...) deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente”.



    12. Pelo exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a demanda e determino a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para o regular prosseguimento do feito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora